Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726857-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 28482578) da decisão de ID 28394452 que indeferiu o efeito suspensivo formulado pela agravante. Insiste a peticionante na ocorrência de “nulidade da intimação de determinação da penhora do imóvel, que foi realizada em nome da sua antiga procuradora, sendo que havia requerimento expresso de publicação em nome do novo procurador”. Aduz, ainda, não ter se manifestado em relação à penhora do imóvel de sua propriedade na peça de exceção de pré-executividade, pois sequer havia sido determinada a constrição do bem. De fato, analisando com acuidade o processo de referência, observa-se que a agravante apresentou exceção de pré-executividade no dia 22/9/2017 (ID 44678735 - pg. 40) e requereu que as publicações fossem realizadas no nome do novo patrono, a saber, Dr. Rafael Cunha Campos Finholdt, OAB/DF 41.077, (ID 44678735 - pg. 48), apresentando substabelecimento sem reservas de poderes. Após a juntada da exceção de pré-executividade, o MM. Juízo a quo proferiu despacho para que o exequente indicasse bens passíveis de penhora (ID 44678735 - pg. 131), não se manifestando, contudo, acerca da exceção de pré-executividade. O exequente requereu a penhora do imóvel em nome da executada, e sem qualquer manifestação sobre a exceção de pré-executividade apresentada, o douto Magistrado a quo deferiu o pedido requerido pelo exequente e intimou a executada acerca da penhora e da avaliação, no dia 7/3/2018 (ID 44678735 - pg. 159). No dia 17/5/2018, a ora agravante se insurge nos autos informando sobre a ausência de análise da exceção de pré-executividade apresentada no dia 22/9/2017 (ID 44678735 - pg. 162). No ID 44678735 - pg. 165 é possível verificar que a publicação da decisão para que a executada se manifestasse sobre a penhora foi disponibilizada no DJe no dia 8 de março de 2018 em nome da antiga advogada, quando já existia requerimento expresso, desde o dia 22/9/2017, para que as publicações fossem realizadas em nome do advogado Dr. Rafael Cunha Campos Finholdt, OAB/DF 41.077(ID 44678735 -p: 48), sob pena de nulidade dos atos praticados. No dia 23/5/2018, a nobre Magistrada de Primeiro Grau, antes de dar cumprimento à penhora do imóvel, intimou o Distrito Federal para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante (executada) – ID 44678735 - pg. 167. O exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID 44678735 - pg. 170) e os autos encontram-se conclusos desde 3 de agosto de 2018 (ID 44678735 - pg. 180). No dia 14/4/2021, a agravante peticiona requerendo o andamento do feito, haja vista o grande lapso temporal (mais de 2 anos). Após, sobreveio a decisão que ora se busca combater mediante o presente agravo: Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Em sua manifestação, o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, a impenhorabilidade do imóvel outrora penhorado, sob o argumento de que o mesmo é considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Intimado, o exequente alega a impossibilidade de discussão da matéria em sede de EPE, ante a necessidade de dilação probatória, requerendo, por conseguinte, a efetivação da penhora do referido imóvel. É o breve relatório. DECIDO. A caracterização de imóvel como bem de família, ou seja, de que é submetido à proteção legal prevista no art. 1o da Lei 8.009/90, exige da parte executada a demonstração de que é o único de sua propriedade e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, conforme se infere do art. 5o do referido diploma legal e da Súmula 486/STJ. Ocorre que o excipiente não logrou demonstrar, de plano, os requisitos acima delineados, não constando nos autos nenhum indício de que o imóvel em comento é o único de sua propriedade, bem como nele reside com sua família. Nesse contexto, vale registrar que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. À Secretaria para cumprimento integral da Decisão ID 44678735, pág. 159. Proceda-se a avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Intimem-se as partes acerca desta decisão. Pois bem. Nos termos do § 2o do art. 272 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou se assim requerido, da sociedade de advogados. Acrescenta-se que o parágrafo quinto do mencionado dispositivo prescreve, ainda, que “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. Nesse sentido, cito ementas do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO. PEDIDO INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. PEDIDO EXPRESSO. NÃO ATENDIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PRIMEIRO OPORTUNIDADE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. É nula a intimação em que não foi observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental da autora provido. Agravo regimental da RS Previdência julgado prejudicado. (AgRg no AREsp 124.159/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015 – grifei); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. NULIDADES DOS ATOS PROCESSUAIS. REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. De acordo com o artigo 272, § 5o, do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. 2. Considera-se nula a intimação efetuada em nome de advogado diverso do que consta no requerimento de exclusividade de intimação, ainda mais se houver pedido expresso para que as intimações sejam publicadas em nome de um advogado específico. A não observância acarreta prejuízo e, por consequência, a nulidade do ato processual. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1117149, 07060908420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada– grifei); APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CADASTRADA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS NOVOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO EFETIVADA POR ANTIGO PATRONO NÃO EXCLUÍDO DOS AUTOS EM MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PARCEIROS DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SEM NECESSIDADE DE SE ENCAMINHAR MANDADO OU CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA CARACTERIZAR A INTIMAÇÃO PESSOAL. (...). 3. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. É nula a intimação em que não foi observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. 5. A ausência de exclusão dos autos do antigo patrono da parte exequente, fez com que este tomasse ciência de atos praticados após a sua destituição, operando-se o transcurso do prazo no sistema sem que os novos advogados da exequente pudessem saber. Tal fato implica em nulidade de todos os atos praticados posteriormente. 6. Nos termos do art. 5o, §6o, da lei 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1179521, 07008418620178070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifei). Assim, diante do grave dano à agravante, reconsidero a decisão de ID 28394452 e defiro a liminar, para declarar a nulidade da intimação constante dos autos, com a reabertura do prazo para manifestação sobre a decisão de penhora do imóvel, observando a publicação em nome do advogado cadastrado, Dr. RAFAEL CUNHA CAMPOS FINHOLDT, inscrito na OAB/DF sob o no 41.077. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente. Comunique-se ao douto Juízo da causa, com urgência, e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 25 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador